Tribunal: TJDFT
Processo: 0738730-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MENSALIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ABUSIVIDADE. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA A DEMANDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que o magistrado tem o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. Inteligência do arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.
2.1. Com efeito, como presidente do processo e destinatário da prova, entendeu pela desnecessidade da exibição incidental de documento requerida pela ora embargante para perquirir a legalidade do aumento das mensalidades pela instituição de ensino superior.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.